Tribunal: TJMT
Processo: 0001867-30.2014.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE JACIARA
IZABEL CRISTINA DA CUNHA FRANCO
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE JACIARA
IZABEL CRISTINA DA CUNHA FRANCO

Número do Protocolo: 92902/2017
Data de Julgamento: 26-10-2020

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO – REJEITADA - CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES - ANÁLISE DO TEMA 916 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEVIDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – DEVIDO O PAGAMENTO DAS VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS, AMBAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO DEFINIDO NO TEMA 551 DO STF – PRESCRIÇÃO TRIENÁRIA DO FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA COBRANÇA DOS VALORES DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – VERBAS DEVEM SER APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG, RECURSO DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO DESPROVIDO – APELO DA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Para que surja no caso concreto a possibilidade de interposição de recurso adesivo, é indispensável a ocorrência de duas circunstâncias: (a) sucumbência reciproca, de forma que ambas as partes tenham interesse recursal, e (b) interposição de recurso na forma principal por somente uma das partes, porque o recurso adesivo é destinado para aquele que não pretendia recorrer, o que resta demonstrado por meio da não interposição do recurso na forma principal.
O Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Requerente, assim, houve inegável hipótese de sucumbência recíproca nos autos, e, conforme descrito no relatório, o Município apresentou recurso de Apelação Cível às fls. 131/139, requerendo a reforma da sentença, logo, como se vê, foram preenchidos ambos os requisitos necessários para o conhecimento do Recurso de apelação adesivo.
No caso dos autos, considerando que a Requerente foi contratada sucessivamente para ocupar função na Secretaria Municipal de Saúde, como inclusive asseverado pela própria em sua inicial, e corroborado pelo Município em sede de contestação, é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos
Atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Jaciara, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE JACIARA
IZABEL CRISTINA DA CUNHA FRANCO
INTERESSADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE JACIARA
IZABEL CRISTINA DA CUNHA FRANCO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado pelo Município de Jaciara-MT e Recurso de Apelação Cível interposto na modalidade adesiva apresentado por Izabel Cristina da Cunha Franco, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Jaciara-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Izabel Cristina da Cunha Franco em desfavor do Município de Jaciara, julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Izabel Cristina da Cunha França para CONDENAR o Município de Jaciara ao pagamento das férias compreendidas entre o período de 2006 a 2012, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, bem como, 13º salários no mesmo período, corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida, observado a prescrição das verbas referentes aos fatos geradores anteriores a 5/6/2009.
Consequentemente, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme no disposto no art. 85, §8º, inciso I, do CPC.
Sem custas por ser o requerido isento de acordo com o item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.”

O Município de Jaciara-MT apresentou Recurso de Apelação Cível às fls. 131/139, requerendo a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte Requerente referentes ao 13º salário proporcional e as férias, bem como que, subsidiariamente, seja descontado dos valores devidos à Requerente as “bonificações” sem previsão legal recebidas pela mesma, com a aplicação dos juros e correção monetária, nos termos do artigo 1ºF da Lei n. 9.494/91, com redação dada pela MP 2180/2001, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios.
Izabel Cristina da Cunha Franco apresentou Contrarrazões ao recurso interposto às fls. 141/151, pugnando pelo desprovimento do Apelo.
Izabel Cristina da Cunha Franco também apresentou Recurso de Apelação Adesivo às fls. 154/162, requerendo a reforma parcial da sentença, a fim de condenar do Município de Jaciara ao pagamento de FGTS referente ao período de 2004 a 2012, bem como com o intuito de majorar o quantum dos honorários advocatícios fixados na sentença.
O Município de Jaciara-MT apresentou Contrarrazões ao recurso interposto às fls. 171/175, pugnando pelo não conhecimento do Apelo, ante o argumento de que não houve a ocorrência de sucumbência recíproca nos autos, ou para que, acaso conhecido, que seja totalmente desprovido.
A Procuradoria-Geral de Justiça, à fl. 180, se manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO APRESENTADO POR IZABEL CRISTINA DA CUNHA FRANCO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, o Município de Jaciara-MT apresentou Contrarrazões ao recurso interposto às fls. 171/175, pugnando pelo não conhecimento do Apelo, ante o argumento de que não houve a ocorrência de sucumbência recíproca nos autos, requisito necessário para a interposição de recurso na modalidade adesiva.
Pois bem.
O Artigo 997, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, ao tratar do recurso adesivo, dispõe o seguinte:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.
§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.
§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:
I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;
II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;
III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Ademais, sabe-se que o recurso adesivo é aquele interposto no prazo das contrarrazões do recurso apresentado pela parte contrária, motivado não pela vontade originária de impugnar a decisão, mas como contraposição ao recurso oferecido pela outra parte.
Inclusive, segundo o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves[1], para que surja no caso concreto a possibilidade de interposição de recurso adesivo, é indispensável a ocorrência de duas circunstâncias: (a) sucumbência reciproca, de forma que ambas as partes tenham interesse recursal, e (b) interposição de recurso na forma principal por somente uma das partes, porque o recurso adesivo é destinado para aquele que não pretendia recorrer, o que resta demonstrado por meio da não interposição do recurso na forma principal.
In casu, verifico que estão preenchidos os requisitos necessários para o conhecimento do Recurso Adesivo apresentado por Izabel Cristina da Cunha Franco.
Explico melhor.
Para tanto, faço uma breve análise do ocorrido no feito.
A Requerente, em sua ação de cobrança, requereu a condenação do Município de Jaciara ao pagamento das verbas de 13º salário e férias, ambas acrescidas do 1/3 (um terço) constitucional e atualizadas monetariamente, relativas ao período de 2004 a 2012, o pagamento de FGTS referente a todo o período laboral, bem como o pagamento das contribuições previdenciárias referentes aos anos de 2004 a 2006.
O Município, em sede de contestação às fls. 74/82, requereu que os pedidos fossem julgados totalmente improcedentes, diante da ausência dos direitos da Requerente, ante o argumento de que, em verdade, a relação desta com a administração pública se deu por contratos temporários nulos, vez que não foi realizado concurso público.
Neste contexto, o Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Requerente, condenando o Município ao pagamento de férias compreendidas entre o período de 2006 a 2012, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, e 13º salário referente ao mesmo período, ou seja, houve inegável hipótese de sucumbência recíproca nos autos, eis que apenas parte dos pedidos da Requerente foram acolhidos pelo Magistrado.
Além disso, conforme descrito no relatório, o Município apresentou recurso de Apelação Cível às fls. 131/139, requerendo a reforma da sentença, para que, entre outras coisas, seja julgado improcedentes os pedidos da Requerente referentes ao 13º salário proporcional e as férias, havendo, portanto, a interposição do recurso na forma principal por somente uma das partes.
Deste modo, como se vê, foram preenchidos ambos os requisitos necessários para o conhecimento deste recurso.
Logo, ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação Adesivo apresentado por Izabel Cistina da Cunha Franco.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado pelo Município de Jaciara-MT e Recurso de Apelação Cível interposto na modalidade adesiva apresentado por Izabel Cristina da Cunha Franco, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da comarca de Jaciara-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Izabel Cristina da Cunha Franco em desfavor do Município de Jaciara, julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Izabel Cristina da Cunha França para CONDENAR o Município de Jaciara ao pagamento das férias compreendidas entre o período de 2006 a 2012, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, bem como, 13º salários no mesmo período, corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida, observado a prescrição das verbas referentes aos fatos geradores anteriores a 5/6/2009.
Consequentemente, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme no disposto no art. 85, §8º, inciso I, do CPC.
Sem custas por ser o requerido isento de acordo com o item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.”

Precipuamente, ressalto que a Remessa Necessária da sentença será analisada juntamente com os Recursos de Apelação interpostos pelas partes.
Denota-se dos autos que, em 2004, a Requerente foi contratada pelo Município de Jaciara para laborar na Secretaria Municipal de Saúde, tendo laborado nesta até o ano de 2012, quando então foi encerrado o vínculo contratual entre as partes.
A Requerente assevera na inicial que, desde o início do labor assinou apenas um único contrato de trabalho, em 2006, e nos anos seguintes o seu contrato apenas foi renovado de forma automática.
Neste contexto, e tendo em vista o encerramento do vínculo contratual entre as partes, houve o ajuizamento da ação, na qual é requerida a condenação da municipalidade ao pagamento das verbas do 13º salário e férias, ambas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional e atualizadas monetariamente, relativas ao período de 2004 a 2012, o pagamento do FGTS referente a todo o período laboral, bem como o pagamento das contribuições previdenciárias referentes aos anos de 2004 a 2006, com a comprovação de recolhimento nos autos.
O Juízo singular, analisando o caso emergente dos autos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Requerente, para CONDENAR o Município de Jaciara ao pagamento das férias compreendidas entre o período de 2006 a 2012, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, bem como, 13º salários no mesmo período, corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida, observado a prescrição das verbas referentes aos fatos geradores anteriores a 5/6/2009.
Em face da sentença, o Município de Jaciara-MT apresentou Recurso de Apelação Cível às fls. 131/139, requerendo a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte Requerente referentes ao 13º salário proporcional e as férias, bem como que, subsidiariamente, seja descontado dos valores devidos à Requerente as “bonificações” sem previsão legal recebidas pela mesma, com a aplicação dos juros e correção monetária, nos termos do artigo 1ºF da Lei n. 9.494/91, com redação dada pela MP 2180/2001, e condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios.
A municipalidade defende que, a Recorrente foi contratada a título precário, e que a relação laboral desta com a Administração Pública Municipal sempre foi regida por contrato administrativo temporário, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Jaciara.
Assevera que, nenhuma verba é devida a Requerente, vez que todos os valores devidos a esta já foram pagos por ocasião dos términos dos sucessivos contratos temporários, que disciplinaram as relações laborais então existentes.
Sustenta, ainda, que, os contratos temporários realizados com a Requerente são absolutamente nulos, considerando que burlam a regra constante na Constituição Federal de 1988, que exige a realização de concurso público para ingresso nos quadros dos servidores das administrações públicas, assim, somente seria devido o salário à Requerente, sem qualquer recebimento de gratificação, vantagem, indenização ou demais créditos de natureza trabalhista.
Izabel Cristina da Cunha Franco também apresentou Recurso de Apelação Adesivo às fls. 154/162, requerendo a reforma parcial da sentença, a fim de condenar do Município de Jaciara ao pagamento de FGTS referente ao período de 2004 a 2012, bem como com o intuito de majorar o quantum dos honorários advocatícios fixados na sentença.
Pois bem.
Sabe-se que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o acesso aos cargos públicos é via aprovação em concurso, dispensando-se essa exigência apenas em caráter excepcional, para o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, e para atender a necessidade temporária de interesse público, conforme dispõe o art. 37, inciso IX da Carta Magna.
Sobre a contratação temporária, a Constituição Federal dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...].
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

As contratações temporárias devem, portanto, observância estrita aos requisitos previstos no inciso IX do art. 37 da CF.
Desse dispositivo decorre que, a contratação sem concurso deve se dar por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada esta modalidade quando as atividades a serem realizadas estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual.
Ademais, quanto à matéria, deve-se registrar que o vínculo estabelecido entre a Administração e os seus servidores contratados temporariamente, consoante o entendimento jurisprudencial consolidado, é de direito administrativo (jurídico-administrativo).
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA, AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE AMBIENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO FUNDADO NO ART. 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E EM LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
1.(...).
2.Por conseguinte, a compreensão firmada no Supremo Tribunal Federal e neste Superior Tribunal de Justiça é a de que a contratação de servidor temporário, com arrimo no artigo 37, IX, da CF/1988, é de natureza jurídico-administrativa, o que acarreta na competência da Justiça Comum para solver as controvérsias decorrentes dessa modalidade contratual. Precedentes.
3.(...). (AgRg no CC 138.462/MT. Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/4/2015, DJe 27/4/2015). [Destaquei]

Por oportuno, assevero desde já que, tendo em vista serem os contratos temporários regidos por normas de direito administrativo, as regras previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não são aplicáveis a esta modalidade de contratação, e, assim, a Requerente não tem direito à percepção de todas as verbas rescisórias de natureza trabalhista.
Pois bem.
No caso dos autos, considerando que a Requerente foi contratada sucessivamente para ocupar função na Secretaria Municipal de Saúde, como inclusive asseverado pela própria em sua inicial, e corroborado pelo Município de Jaciara em sede de contestação (fls. 74/82), é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos.
Deste modo, esclareço que, ao analisar demandas que tenham por objeto a nulidade dos contratos temporários, sempre embasei meu posicionamento no Acórdão de Recurso Extraordinário submetido a Repercussão Geral, qual seja, o RE 765.320/MG, cujo Tema 916 consigna “efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”.
O Exmo. Relator Ministro Teori Zavascki, naquele caso, fundamentou-se em decisões similares proferidas pela Corte Suprema em sede de repercussão geral, exarando o posicionamento de que nos casos em que os contratos temporários fossem declarados nulos, por violar o caráter excepcional de interesse público, o servidor apenas possui o direito a percepção de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS, em conformidade com o artigo 19-A da Lei n. 8.036/1990.
Vejamos a ementa do referido julgado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) [Destaquei]

Sendo assim, meu posicionamento era no sentido de que ficava afastada a obrigação da Administração Pública no pagamento das verbas constitucionais aos servidores, nos casos em que os contratos temporários fossem nulos, como no caso dos autos, tendo o poder público que honrar, tão somente, com a remuneração dos salários referentes aos períodos que foram trabalhados e o levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Ocorre que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 551 da Repercussão Geral, e apreciando o RE 1.066.677/MG, definiu a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
Vejamos a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral:" Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-6-2020 PUBLIC 1-7-2020). [Destaquei]

Neste contexto, tenho que, atualmente, é preciso analisar conjuntamente o definido nos Temas 916 e 551 e, deste modo, entendo que nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional (Tema 551).
A propósito, vejamos algumas jurisprudências dos Tribunais Pátrios que seguem este mesmo posicionamento:

DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO NULO (CF, ART. 37, § 2º). PLEITO AUTORAL DE VALORES RELATIVOS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. FGTS. DEVIDO. DEMAIS CONSECTÁRIOS TRABALHISTAS INDEVIDOS. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF (TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. SALDO DE SALÁRIO INEXISTENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. O cerne da questão consiste em analisar se a parte autora possui direito aos valores do FGTS e saldo de salário, os quais alega serem devidos durante o período em que, por meio de contrato temporário, prestou serviços ao Município de Beberibe. É assente na jurisprudência pátria a nulidade do contrato de trabalho entre o particular e administração pública sem observância à determinação constitucional da realização de concurso público. Nulo o contrato de trabalho, os efeitos dessa nulidade devem retroagir à data da assinatura do contrato, não havendo que referir-se a direito à verba rescisória ou trabalhista, mas apenas ao saldo de salários indevidamente retidos e ao depósito do FGTS no período contratado, excluída a multa dos 40% (art. 19-A da Lei 8.036/90). Isso porque, no que concerne ao pagamento das demais verbas salariais, tais como férias, 13º salário e reflexos dessas verbas no FGTS vigorava, ao tempo da sentença, o entendimento esposado pelo STF em julgado acerca da matéria e em Repercussão Geral RE 765.320/MG, onde se reconhece o direito tão somente à percepção do FGTS e dos salários referentes ao período trabalhado. Destaco que, ao tempo da prolação da sentença de piso, era este o entendimento que vigorava. Ocorre que o entendimento jurisprudencial da Corte Excelsa evoluiu, e o Plenário do STF, em recente julgamento sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual, "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema 551). O novel entendimento, entretanto, não pode ser aplicado ao caso ora em testilha, em razão dos pedidos do autor terem se restringido aos valores relativos ao FGTS e ao saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2016. Assim, em observância ao princípio da adstrição e à ficha financeira constante dos autos, que revela a inexistência de saldo de salário a ser pago pela edilidade, impera, quanto ao mérito, a manutenção da sentença de piso. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação Cível e da Remessa Necessária, mas para negar-lhes provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 31 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgado.
(TJ-CE - APL: 00145805020178060049 CE 0014580-50.2017.8.06.0049, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 31/08/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 3/9/2020) [Destaquei]

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 551 - STF. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE. 1) A natureza jurídico do contrato de temporário é essenciamente o atendimento de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da C.F.) e a não de submissão às regras previstas na CLT, contudo sem retirar dos contratados os direitos sociais constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores (artigo 7º, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3º, da CF). 2) Noutro passo, recente julgamento do Recurso Extraordinário Nº 1.066.677, leading case do Tema 551: firmou orientação no sentindo de que, em regra, o servidor temporário não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, fixando a seguinte tese em repercussão geral (acórdão publicado em 01/07/20): "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."4) In casu, houve desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade da contratação, pois o contrato se extendeu por seis anos, aproximadamente, ou seja, sofrendo prorrogações sucessivas, fazendo jus, portanto, a parte autora, ao recebimento das rubricas pretendidas. 5) Recurso conhecido e provido por maioria, nos termos do voto divergente do Juiz César Scapin.
(TJ-AP - RI: 00020928920208030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 2/9/2020, Turma recursal) [Destaquei]

APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. CORREÇÃO DO FGTS SUSPENSA. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1º RECURSO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE ESTADUAL IMPROVIDO. I – Em que pese a natureza administrativa do contrato firmado entre as partes, por se tratar de verbas salariais, conforme estabelecido no § 3.º do art. 39 da CF/88 e entendimento do STF ao julgar RE nº 1.066.677 (Tema 551), é impositivo o provimento do recurso para condenar o poder público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional. II - Consoante permissivo do art. 356, CPC, tem-se possível a aplicação do julgamento parcial do mérito daquelas matérias que estiverem em condições de imediato conhecimento. No caso, a suspensão da questão referente à correção monetária do FGTS foi deferida na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090. III - O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar RE nº 765.320, com repercussão geral, assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos contratos temporários firmados pela Administração declarados nulos. IV - A prescrição dos valores pertinentes ao FGTS resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal fixado pelo ARE 709212. Outrossim, o montante concernente aos trinta anos anteriores ao ajuizamento da demanda (fundo de direito) deve ser resguardado. V – Julgamento parcial. Apelação interposta por João Correa Marques conhecida e provida. Apelo interposto pelo Estado do Amazonas conhecido e improvido, suspendendo-se a questão da correção monetária do FGTS.
(TJ-AM - AC: 00012036520168046301 AM 0001203-65.2016.8.04.6301, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/9/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/9/2020) [Destaquei]

In casu, constato que está nítido o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações/ prorrogações ocorridas no contrato de trabalho da servidora Izabel Cristina da Cunha Franco, que perduraram por aproximadamente oito anos (2004-2012), portanto, nos termos do asseverado acima, tenho que a Requerente tem direito ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas, ambas acrescidas do terço constitucional, como também ao levantamento do FGTS referente ao período laborado.
Definidas as verbas devidas à servidora, vejamos o prazo prescricional de cobrança destas.
Pois bem.
Quanto à prescrição da cobrança dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, qual seja: para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-2-2015 Public 19-2-2015).
In casu, considerando o fato de que a ação foi ajuizada em 5/6/2014 ou seja, anterior ao julgamento ocorrido em 13/11/2014, é de se reconhecer a incidência da prescrição trintenária do FGTS.
Isso porque, a modulação de efeitos foi bem apreendida na Súmula n. 362/TST: FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16-6-2015:

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato.
II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Nesse passo, deve ser reconhecida a prescrição trintenária da cobrança do FGTS no caso dos autos.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA DO FGTS – AÇÃO PROPOSTA ANTES DA ARE Nº 709.212/DF – APLICAÇÃO DO PRAZO TRINTENÁRIO – RECEBIMENTO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – SERVIDOR QUE OCUPAVA CARGO EM COMISSÃO – VÍNCULO PRECÁRIO – ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A prescrição nas causas relativas ao FGTS é, em regra, quinquenal, contudo, se a ação foi manejada antes da conclusão do julgamento do ARE Nº 709.212/DF, então é adotado o prazo trintenário. Há de se afastar o direito de servidor, ocupante de cargo em comissão, em receber qualquer quantia relativa ao FGTS, em razão de que este só possui o direito de recebimento do salário, 13º, férias e terço constitucional, no momento da dispensa, ou seja, apenas das verbas asseguradas a todos os trabalhadores, em virtude de seu vínculo precário, estipulado no artigo 37, II, da Constituição Federal.
(N.U 0026971-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/9/2020, Publicado no DJE 4/9/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL - DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO TRABALHISTA - ANTERIOR AO JULGAMENTO DO ARE 709212/DF - PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - ADEQUAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS AO TEMA 905/STJ - EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. "[...] Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. [...]4. (...).(EDcl nos EDcl no AgRg na AR 5.560/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 29/11/2016).” 2. O Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. " (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015). 3. In casu, considerando o fato de que a ação foi ajuizada em 16/8/2010, ou seja anterior ao julgamento ocorrido em 13/11/2014, é de se reconhecer a incidência da prescrição trintenária do FGTS, conforme pleiteado pelo Embargante. 4. O e. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que não se aplica o art. 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905). 5. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
(N.U 0036991-65.2018.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6/8/2018, publicado no DJE 10/12/2018)

No que tange à prescrição da cobrança do décimo terceiro salário e das férias, rememoro que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, e corre da data do ato ou do fato que a elas dariam ensejo, no caso, a contar da data do fim do contrato de trabalho da servidora, Veja-se:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, nos termos do artigo 202 do Código Civil, o ajuizamento da ação interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional, in verbis:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
[...].
V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

Deste modo, considerando que a última quebra de vínculo jurídico entre as partes de seu em fevereiro de 2012, e que a demanda foi distribuída em 5/6/2014, tenho que os direitos da Requerente anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação estão prejudicados pelos efeitos da referida prescrição quinquenal, e, assim, a Requerente só possui o direito ao recebimento das verbas do décimo terceiro salário e das férias referentes ao período de 5/6/2009 a 5/6/2014.
Quanto ao pedido da municipalidade para que seja descontado dos valores devidos à Requerente as “bonificações” sem previsão legal recebidas pela mesma, verifico que a municipalidade não juntou provas quanto ao que alega, não merecendo, portanto, acolhimento tal pleito.
Destarte, tem-se que a Requerente possui direito ao recebimento das verbas referentes ao décimo terceiro salário e férias referentes ao período de 5/6/2009 a 5/6/2014, ambas acrescidas do terço constitucional, e ao levantamento dos valores relativos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado.
Quanto à atualização dos débitos devidos, no julgamento do RE n. 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870947/SE, em repercussão geral.

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:
‘O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.
Assim, em conclusão, o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...].
(Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [Sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.
Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) [Destaquei]
Por oportuno, rememoro que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.
Por fim, em relação aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, ora o Município de Jaciara, serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação Adesivo apresentado por Izabel Cistina da Cunha Franco, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Município de Jaciara, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo interposto por Izabel Cristina da Cunha Franco, tão somente para condenar a municipalidade ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) à Requerente, referente a todo o período laborado. Em sede de Remessa Necessária, RETIFICO, EM PARTE, o ato sentencial, para: 1) determinar que as verbas devidas à Requerente sejam apuradas na liquidação da sentença; 2) que o percentual dos honorários advocatícios, devido pelo Requerido, seja definidos no juízo de execução, nos termos previstos nos §§ 3º, I a V, e 4º, II, do artigo 85 do NCPC, do valor que vier, porventura, a ser apurado em execução; 3) quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Jaciara, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR. NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE JACIARA; PROVEU PARCIALMENTE DE IZABEL CRISTINA DA CUNHA FRANCO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 26 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA
------------------------------------------------------------
[1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1680.